Tribunal: TJSP
Processo: 0000511-18.2024.8.26.0370
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE COMPARECIMENTO TRIMESTRAL EM JUÍZO E DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 89, § 4o, DA LEI No 9.099/95 – NÃO ACOLHIMENTO – O descumprimento das condições de comparecimento trimestral em juízo e de pagamento de cestas básicas, sem a

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE COMPARECIMENTO TRIMESTRAL EM JUÍZO E DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 89, § 4o, DA LEI No 9.099/95 – NÃO ACOLHIMENTO – O descumprimento das condições de comparecimento trimestral em juízo e de pagamento de cestas básicas, sem a apresentação de justificativa plausível para tanto, implica na revogação do benefício, ainda que tal constatação se verifique quando já tenha decorrido o período de prova. Recurso não provido.